Tribunal: TJSP
Processo: 2189958-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – ARREMATAÇÃO – Pedido de prazo para operacionalizar a retirada dos bens em razão da complexidade – Indeferimento – Determinação à Arrematante para que inicie os procedimentos de retirada dos bens arrematados até 31 de agosto de 2022 – Minuta recursal que pretende atribuição de efeito ativo para suspender a r. decisão agravada e determinar à empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – ARREMATAÇÃO – Pedido de prazo para operacionalizar a retirada dos bens em razão da complexidade – Indeferimento – Determinação à Arrematante para que inicie os procedimentos de retirada dos bens arrematados até 31 de agosto de 2022 – Minuta recursal que pretende atribuição de efeito ativo para suspender a r. decisão agravada e determinar à empresa responsável pela guarda do equipamento que realize a remoção do líquido encontrado no fosso onde o equipamento está instalado – Ausente análise na Origem no que se refere à alegada inundação do fosso onde instalado o equipamento arrematado e eventuais responsabilidades, manifesta controvérsia em relação ao conhecimento do volume de líquido a que se refere a Agravante e inobservância do contraditório recursal em relação ao pedido condenatório – Elementos que impedem o conhecimento do recurso em relação a tais matérias – Agravo não conhecido neste ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – ARREMATAÇÃO – Pedido de prazo para operacionalizar a retirada dos bens em razão da complexidade – Indeferimento na Origem e determinação para que se iniciem os procedimentos de retirada dos bens arrematados até 31 de agosto de 2022 – Inconformismo recursal – Impertinência – Superiores fundamentos da r. decisão agravada não afastados – Aquisição de maquinário especializado em leilão que pressupõe prévio planejamento quanto a logística para retirada e imissão na posse – Prazo pretendido que poderá onerar a Massa em dois meses de pagamento do aluguel do galpão em que as máquinas estão e despesa com a remuneração da equipe de segurança do local, colocando em risco o pagamento dos credores – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Agravo desprovido.

Dispositivo: Conhecem em parte e, na parte conhecida, negam provimento ao recurso.